Tribunal: TJSP
Processo: 2102618-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, analisada observando-se entendimento sumulado desta Corte, bem como da concessão de tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde do segurado – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102618-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO CITIBANK S/A e Interessado MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS
DE SAÚDE S.A., é embargado STEPHEN WHITNEY CLARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102618-91.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33834 clb272
2
Voto no 33834/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2102618-91.2020.8.26.0000/50000 (proc. digital)
Embargante:
BANCO CITIBANK S/A
Embargado:
STEPHEN WHITNEY CLARK
Interessado:
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A
Comarca:
São Paulo 9a V. C.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
requisitos para a sua oposição
Pretensão à
rediscussão da matéria, analisada observando-se
entendimento sumulado desta Corte, bem como da
concessão de tutela de urgência para restabelecer o
plano de saúde do segurado Descabimento Via
recursal que não se presta ao reexame do aresto
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 309/312 que, por unanimidade, deu provimento ao
agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência, visando ao
restabelecimento do plano de saúde do segurado.
Em apertada síntese, a embargante sustenta
que há omissão a macular o julgado, já que foram acostados documentos que
comprovam, de forma inequívoca, o envio e recebimento da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102618-91.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33834 clb272
3
encaminhada ao embargado, em observância ao disposto no art. 13, parágrafo
único, II, da Lei no 9.656/98.
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, não há qualquer vício a ser
sanado.
Consigna-se que todas as questões aqui
trazidas foram devidamente apreciadas, quando do julgamento do instrumento,
tendo sido, inclusive, observado o entendimento sumulado desta Corte, no
sentido de que a falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a
pronta rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, garantindo-se ao
segurado a possibilidade de purgar a mora.
Na realidade, suas razões recursais nada mais
são do que rediscussão da matéria, a qual já foi objeto da devida análise, não
merecendo maiores considerações, visto que só retratam o seu inconformismo
e a sua relutância em aceitar o provimento jurisdicional.
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102618-91.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33834 clb272
4
Discordando, ela, da solução dada ao recurso,
busca a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal.
Convém destacar que os declaratórios não se
prestam a sanar contrariedade a dispositivo legal ou a entendimento
divergente da parte, mas apenas a eliminar qualquer das eivas acima
apontadas dentro do próprio julgado.
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator